Tribunal: TJES
Processo: 5013696-40.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013696-40.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAISY PATRICIA PEREIRA JUBRAEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013696-40.2025.8.08.0035

RECORRENTE:

DAISY PATRICIA PEREIRA JUBRAEL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. PRETENSÃO DE ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO NA CARREIRA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública (professora em nível avançado da carreira) contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais relativas ao Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.738/2008), com pleito de reflexos em todos os níveis da carreira (escalonamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o vencimento-base percebido pela recorrente é inferior ao piso nacional proporcional à sua jornada; e (ii) se a Lei nº 11.738/2008 impõe o escalonamento automático do piso sobre todas as classes da carreira, independentemente de previsão em lei local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame das fichas financeiras demonstra que o vencimento-base da autora, proporcionalizado para a jornada de 25 horas, já supera o valor nominal do Piso Nacional do Magistério em todo o período reclamado. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 911 (REsp nº 1.426.210/RS), a Lei nº 11.738/2008 assegura que o vencimento inicial não seja inferior ao piso, mas não determina a incidência automática sobre os demais níveis da carreira, o que depende de previsão em legislação municipal específica. Inexistindo lei local que estabeleça o reajuste em "cascata", o Judiciário não pode majorar vencimentos sob fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A aplicação do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local para que haja reflexo automático sobre os demais níveis e classes da carreira.".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, X;

Lei Federal nº 11.738/2008;

Súmula Vinculante nº 37/STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, Tema 911, j. 23.11.2016;

TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 50009003320238080020, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
DAISY PATRICIA PEREIRA JUBRAEL
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que assim decidiu (ID 17695878) pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede recursal (ID 17695881), a recorrente defende que o vencimento base pago é inferior ao piso nacional e sustenta ter direito aos reflexos desse piso em todos os níveis da carreira (escalonamento). Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17695934).

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, destaco que a recorrente suscita a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, alegando ausência de intimação regular. Contudo, analisando detidamente o caderno processual, verifico que a própria interposição do Recurso Inominado supriu eventual vício de comunicação, não restando demonstrado prejuízo à defesa.

Outrossim, verifico que o recurso é próprio e
tempestivo
, tendo sido interposto logo após a ciência inequívoca do ato, preenchendo assim os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

Outrossim, verifico que o recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de Justiça Gratuita formulado pela recorrente e, por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso.

Noutro ponto, afasto o pedido recursal de sobrestamento do feito. A parte recorrente pugna pela suspensão do processo com base no Tema 1.218 do STF. Todavia, indefiro o pleito, uma vez que não houve determinação expressa da Suprema Corte para a suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria, permitindo-se, assim, o regular prosseguimento do julgamento.

Superadas tais questões, passo à análise do Mérito.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora é concursada da PMVV, no cargo de PROFESSOR (conforme fichas financeiras – ID 17695868). Informa, em síntese, que vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo
jus
ao recebimento da diferença e ao enquadramento que preserve o escalonamento da carreira.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) gerar reflexos automáticos em todos os níveis e classes da carreira do servidor, independentemente de previsão em lei municipal específica.

Pois bem. No caso em tela, observa-se que a recorrente se encontra nos Níveis V e VI, ou seja, em estágio avançado da carreira. Compulsando os autos e as fichas financeiras mencionadas, verifico que o vencimento-base da autora (proporcionalizado para a jornada de 25h) já supera o valor nominal do Piso Nacional do Magistério em todo o período reclamado.

Nesse ponto, mostra-se acertada a conclusão alcançada pelo Juízo de origem, que agiu com precisão ao julgar e identificar, por meio do cotejo analítico dos valores, que a municipalidade cumpriu a proporcionalidade do piso nacional, não subsistindo resíduos indenizatórios quanto aos anos pleiteados.

Ademais, quanto ao pedido de reestruturação da tabela para manter a hierarquia salarial (escalonamento), não há obrigatoriedade legal de “escalonamento” automático para reajustar todos os níveis da carreira. Para que o Piso Nacional reflita em toda a progressão funcional, é indispensável a existência de lei municipal específica que preveja tal indexação, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 911 (REsp nº 1.426.210/RS), consolidou o entendimento de que a Lei nº 11.738/2008 garante apenas que o vencimento inicial da carreira não seja inferior ao piso, não determinando a incidência automática sobre gratificações, vantagens temporais ou demais classes da carreira, o que somente ocorreria se houvesse previsão expressa na legislação local.

Reforço este entendimento com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA . PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXO SOBRE OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO . [...].O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11 .738/2008, aplica-se exclusivamente ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo reflexo automático sobre os demais níveis e vantagens sem previsão na legislação local. A ausência de previsão legal municipal impede a extensão do piso nacional como base de cálculo para remuneração de professores em classes superiores da carreira do magistério público.[...]. ((TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50009003320238080020, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL . NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.285/2021. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. [...]. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica, vedando a fixação de vencimentos inferiores pelos entes federativos. 5 . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da norma e fixou a tese de que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado ao vencimento básico dos professores, sem incidência automática sobre outras verbas remuneratórias. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1 .426.210/RS (Tema 911), consolidou o entendimento de que a aplicação do piso salarial nacional depende de previsão expressa na legislação local. [...].IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A aplicação do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001391420208080046, Rel.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/04/2025).

Portanto, verificando as fichas financeiras anexadas, observo que a Administração Municipal cumpre o patamar mínimo estabelecido pela legislação federal. Inexistindo prova de Lei Complementar Municipal que determine o reajuste em cascata para os níveis superiores, não cabe ao Poder Judiciário majorar vencimentos sob o fundamento de isonomia, conforme veda a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)